Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO CASSADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado que retorna a esta 2a Turma Recursal para reexame, após o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário no 1.465.459/DF, que anulou o acórdão no 1685343 (ID 45698336) e determinou a reapreciação da demanda, adequando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 888 da sistemática da repercussão geral.
2. Assim, em atenção à determinação, realiza-se novo julgamento do recurso inominado interposto pela autora.
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 16/10/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
4. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 16/10/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, bem como de seu cômputo na base de cálculo do terço constitucional de férias no período.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44480087). Foram ofertadas contrarrazões (ID 44480090).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
7. Em suas razões recursais, a autora afirma que o SINPRO ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a propositura de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público do Distrito Federal, cujo protesto foi efetivado em abril de 2021, oportunidade em que houve a interrupção do prazo prescricional. Aduz que o objeto do recurso diz respeito ao abono de permanência e seus reflexos, especificamente ao que tange ao terço constitucional de férias, não alcançada pela prescrição. Sustenta ser desnecessária a formulação de pedido formal ao órgão da Administração para recebimento da verba, em razão da continuidade do exercício do magistério, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5026. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
8. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou, em abril de 2021, ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência. A recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016, data não alcançada pela prescrição, no que diz respeito à questão relativa ao pagamento do abono de permanência.
9. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
10. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
11. Incontroverso nos autos que recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 16/10/2016, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos (adicional de férias), ainda que não tenha formalmente optado por permanecer trabalhando, até sua efetiva aposentadoria.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer à recorrente o direito ao recebimento do abono de permanência, referente ao período em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial (16/10/2016) até a efetiva aposentadoria, condenando o Distrito Federal ao pagamentos dos valores descritos na planilha de ID 44480065. Os aludidos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data devida e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.